Tribunal: TJDFT
Processo: 0719832-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719832-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: TATIANE DA COSTA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, em face da decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, no 0028481- 47.2013.8.07.0001, que contende com TATIANE DA COSTA SILVA, que deferiu a penhora sobre o faturamento da empresa, referente ao valor de alugueres que recebe de imóvel de sua propriedade. A agravante relata que o referido aluguel tem sido uma das únicas fontes de renda da empresa, pois desde o ano de 2014 não opera no sistema de transporte público do Distrito Federal. Alega em suas razões que a penhora sobre o faturamento da empresa deve ser medida excepcional, a ser utilizada apenas quando da inexistência de outros bens que garantam o crédito, o que não teria ocorrido no caso concreto. Assevera que foram encontrados 806 (oitocentos e seis) veículos em nome do devedor, que apesar de constar restrição anterior, é possível mais de uma penhora sobre o mesmo bem. Além disso, afirma que indicou créditos referente a precatórios que possui perante o Distrito Federal e um imóvel avaliado em oito milhões de reais, mas que a exequente/agravado preferiu a penhora sobre o faturamento da empresa (aluguéis), ferindo assim, a gradação legal. Ainda defende a inexistência de indicação do administrador- depositário. Por fim, requer o afastamento da penhora e subsidiariamente a redução do percentual para 5% (cinco por cento). Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 36412048). É o relatório. Decido. Apesar da ordem de preferência de penhora prevista no art. 835, CPC, mister observar que, conforme afirmado pelo próprio agravante, os veículos localizados já constam penhora anterior. De forma que a penhora sobre o faturamento da empresa permite ao credor a constrição de bens com maior liquidez. Ainda, a nomeação de administrador-depositário ocorre quando a penhora se dá efetivamente sobre o faturamento da empresa. No caso dos autos, como ocorreu sobre os aluguéis, sua fonte principal de rendimento atualmente, caberá ao inquilino o depósito em juízo, conforme as providências a serem adotadas pelo juízo a quo. Todavia, a fim de não comprometer o fluxo de caixa da empresa e a manutenção das suas obrigações, bem como considerando a existência de outros bens em nome do devedor, resta evidenciado os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, previstos no art. 300, CPC. Cito precedente: Órgão 3a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0741953-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO(S) FLAVIA GOMES DA SILVA Relator Desembargador ALVARO CIARLINI Acórdão No 1311945 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DO VALOR DO FATURAMENTO. REQUISITOS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se a penhora determinada pelo Juízo singular recaiu sobre o valor do faturamento da sociedade empresária recorrente e se, por isso, cuida-se de medida excessivamente onerosa. 2. O art. 835 do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos consta o enunciado normativo que possibilita a penhora do faturamento obtido pelo empresário devedor. 2.1. De acordo com o art. 866 do CPC, a penhora do valor do faturamento de entidade empresarial subordina-se à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora do montante do faturamento só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos:a)o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam de difícil execução ou insuficientes para saldar o crédito demandado;b)haja indicação de administrador e plano de pagamento; ec)o percentual fixado sobre o faturamento não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 4. Constata a penhora do valor do faturamento sem que a limitação prévia do percentual a ser penhorado, a decisão deve ser reformada para limitar a quantia objeto da penhora e garantir a manutenção do exercício da atividade empresarial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Assevera o Eminente Relator no acórdão acima citado: "Ademais, apesar de ser possível a penhora do valor do faturamento da mencionada sociedade empresária, essa constrição deve respeitar alguns requisitos específicos, de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já destacada acima. A esse respeito, convém ressaltar a impossibilidade de penhora do montante do faturamento referido sem que ocorra a concomitante fixação de limitação prévia do percentual a ser penhorado. Caso contrário, estar-se-ia a obstar a continuidade do exercício da atividade empresária. A penhora do valor do faturamento deve ser, portanto, limitada a um percentual que preserve a continuidade da atividade empresarial, de modo a compatibilizar a tutela dos interesses do credor e do devedor. Assim, reputo o percentual de 5% (cinco por cento) do valor mensal do faturamento da agravante razoável para essa finalidade. Feita essas considerações, conheço e dou parcial provimento ao recurso para limitar a penhora ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor mensal do faturamento obtido pela sociedade empresária agravante." Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para reduzir o percentual da penhora para 10% (dez por cento) sobre os valores recebidos a título de aluguéis, devendo ser intimado o inquilino para que assim proceda, mediante depósito judicial da quantia, mantido os demais termos da decisão impugnada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de junho de 2022